Tribunal: TJDFT
Processo: 0714057-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
DESPACHO Os herdeiros de RUY SANTANA RESENDE estão devidamente representados pelo advogado André Sobral Rolemberg, OAB/DF 19.861 e requereram a habilitação nos autos (ID. 28900971/ 26371736). Dessa forma, intime-se GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE para se manifestar sobre o pedido no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105